Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708364-86.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EUDES JÚNIO SILVA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DE POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito tipificado no 157, § 2o, incisos II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, não prospera a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial na forma prevista pelo art. 226 do Código de Processo Penal somente não seria considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de absolvição por insuficiência probatória e ao não reconhecer a fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, violou os artigos 226 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 226 e 386, inciso IV, ambos do CPP, pois é indispensável revisitar os elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ: a) quando a instância ordinária conclui que as condenações estão fundamentadas “em outros elementos de prova, e não apenas pelo reconhecimento fotográfico” (AgRg no AREsp n. 2.123.297/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023); b) para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015